Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-86.2017.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002467-86.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[F.F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.377.401/0001-32 (APELANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 093.732.681-04 (APELANTE), EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU - CPF: 282.338.751-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES - AÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA PRODUÇÃO DE PROVAS PELOS EMBARGANTES – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO “MATA-MATA”- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA – – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONCORDÂNCIA COM A INCIDÉNCIA NO CONTRATO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que diz respeito à alegada necessidade de realização de perícia contábil, formulada pelos réus, tal situação, no caso concreto, não implica o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, devido à prescindibilidade da prova em questão.

É possível a Capitalização de Juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada e de forma clara, em se tratando de 2000, nos termos do artigo 5° da Medida Provisória n° 2.170-36/01. (Entendimento esposado no REsp 973.827/RS).

Em relação à discussão dos juros e outros, tais encargos não superam aos patamares legalmente permitidos, devendo assim, ser mantida a r. sentença.

E mais, é cediço que, ainda que a emissão da referida Cédula tenha se dado com desvio de finalidade, tal circunstância, por si só, não afastaria a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Ademais, ainda que se tratassem da existência de financiamentos encandeados, a jurisprudência já se posicionou quanto à regularidade dessas operações.

Por fim, de rigor a manutenção da sentença no que tange aos honorários, uma vez que é evidente que o valor impugnado nos embargos à execução, se trata da totalidade do crédito executado nos autos da ação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU e Outro (S), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 0002467-86.2017.8.11.0029, código 62629 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., julgou improcedente as pretensões formuladas pelos embargantes com esteio no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Em sintonia com o princípio da causalidade, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo estas ser adimplidas com base no proveito econômico descrito nestes embargos a execução que coincide com o montante descrito no valor da causa do processo executivo em apenso. No mesmo sentido, no que tange aos honorários advocatícios, com supedâneo no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, condenou os embargantes ao pagamento desta verba equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído a causa no processo de execução, tendo em vista o proveito econômico esperado nestes autos. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sustentam que a presente ação não busca expurgar do contrato os juros pactuados, o que seria um absurdo, eis que a instituição financeira assim é remunerada pelo capital disponibilizado com a lei, em consonância com as disposições contratuais, afastando assim a prática ilegítima da capitalização dos juros, o que majoraram indevidamente o saldo devedor do requerente.

Asseveram que, ao contrário do que ficou consignado na sentença de piso, a cláusula do contrato que trata dos encargos financeiros é clara, e prova de

forma inequívoca a figura da capitalização de juros, prescindindo de maiores provas.

Aduzem que, a r. sentença de piso não pode prevalecer, devendo ser anulada, para que o contrato guerreado seja periciado por expert nomeado pelo juízo, e para que os juros cobrados sejam adequados aos permitidos em lei.

Argumentam também que, pela simples juntada da cédula de crédito bancário no. 490.800582 é que a operação se prestou a saldar dívida já existente, o que caracteriza operação mata-mata.

Por fim, alegam o equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da execução, eis que devem pautar no valor da causa.

Requerem seja deferido efeito suspensivo ao recurso; seja determinado a apelada que no prazo assinalado aos autos traga todos os instrumentos de financiamento que foram saldados com o valor liberado pela cédula bancária no. 490.800.582 (operação mata-mata); requer a inversão do ônus da prova, conforme prevê o artigo 6o, VII, do CDC, eis que o autor se apresenta como parte fraca na relação em questão; no mérito seja totalmente procedente, para revisar o contrato celebrado, para que vede à capitalização de juros e da operação mata-mata; a redução dos juros reais cobrados, para o patamar acordado no contrato, especificando que os mesmos devem ser cobrados de forma simples; a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais, verbas honorárias no importe de 20% sobre o valor da causa, e em todas as demais cominações sucumbenciais cabíveis; por fim, a perícia técnica em todos os contratos firmados entre as partes.

Contrarrazões. (id. 90316465/90316467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU e Outro (S), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 0002467-86.2017.8.11.0029, código 62629, julgou improcedente as pretensões formuladas pelos embargantes com esteio no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Em sintonia com o princípio da causalidade, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo estas ser adimplidas com base no proveito econômico descrito nestes embargos a execução que coincide com o montante descrito no valor da causa do processo executivo em apenso. No mesmo sentido, no que tange aos honorários advocatícios, com supedâneo no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, condenou os embargantes ao pagamento desta verba equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído a causa no processo de execução, tendo em vista o proveito econômico esperado nestes autos. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Em que pesem as argumentações apresentadas pelo recorrente, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparo, sendo que esta restou assim fundamentada, transcrevo:

“(...)E o relatório. Fundamento.

A demanda em questão cinge-se apenas quanto a matéria de direito, diante da ausência de requerimento de outras provas a serem produzidas, revela-se desnecessário inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.

O processo mostra-se maduro para a prolação de sentença meritória, expondo-se as razões de convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

Além disso, consigne-se que este juízo oportunizou as partes a manifestarem acerca das provas que pretendessem produzir, não havendo qualquer requerimento.

No que concerne a preliminar de inversão do ônus da prova, tem-se que o pedido merece acolhimento, porquanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras. ”

Assim sendo, nos termos do art. 6°, inciso VIII do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova, em relação a alegação dos embargantes, quanto a ocorrência da chamada “operação mata-mata", reputa-se que razão não lhe assiste.

Compulsando o processo executivo em apenso, verifica-se que o titulo executivo extrajudicial consubstanciado na Cédula de Crédito Bancaria n. 490,800,582 é autônoma, inexistindo nenhum indicativo de que tenha sido emitida tão somente para adimplir outros débitos dos embargantes.

Não houve estipulação de novação objetiva, não sendo demonstrado nenhum vinculo entre os alegados negócio jurídicos firmados. Desta feita, o titulo executivo extrajudicial que embasa a demanda executiva é certo, liquido e exigível.

Sendo constatado a ausência de vinculo negocial entre os contratos firmados pelos embargantes com a embargada mencionados na petição inicial destes embargos a execução com o titulo executivo extrajudicial, objeto de exigibilidade no processo em apenso a esta demanda, reputa-se incabível a revisão dos supostos negócios coligados.

Ademais, em analise ao referido título, evidencia-se que sua contratação observou os pressupostos da cédula de crédito bancário, ao passo que foi emitida por pessoa física em favor de instituição financeira equiparada, bem como o tipo de operação resultou na promessa de pagamento de dinheiro (mútuo) previamente estipulado.

Dentre os requisitos instrumentais que se referem a exteriorização da cédula, nota-se que foi observada a regra do art. 29, §2° da Lei n. 10.931/2004. De outra banda, atinente aos requisitos essenciais, verifica-se também que foram observadas as exigências contidas no art. 29, caput, da lei de regência. Por último, atinente aos requisitos acessórios, reputa-se que foram atendidas as regras do art. 28 e seus parágrafos da mencionada lei, tratando-se de titulo executivo certo, liquido e exigível.

Portanto, não há nenhum indicativo de que tenha ocorrido operação “mata-mata” de modo a permitir a análise dos contratos mencionados, devendo ser consignado que alegações genéricas não são suficientes para abrir a instrução probatória.

(...)

De outra banda, em relação a alegação de que é incabivel a capitalização mensal de juros devido ao fato de que nao houve prévio assentimento entre as partes, ao contrario do afirmado, verifica-se claramente que os embargantes concordaram com a incidéncia dessa forma de computar os juros remuneratorios, conforme se constata no titulo executivo judicial encartado no processo de execução (“pasta sunt servanda”).

Além disso, o art. 2°, §1°, inciso I da Lei n. 10.931/2004 permite a estipulação de juros remuneratorios capitalizados.

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudéncia do Egrégio Tribunal de Justica de Sao Paulo: (...)

Além do mais, pela planilha acostada a exordial da execução, nota-se a inexistência de aplicação de juros compostos para a apuração do débito.

No que tange a alegação de extorsão na incidência de juros remuneratórios na cédula de crédito bancário, sob o argumento de que deve ser estabelecido com base na taxa média de mercado, reputa-se que razão não lhe assiste, porquanto inferior a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Ainda que não bastasse, sobreleva registrar que as alegações dos embargantes sobre suposta abusividade dos juros remuneratórios e encargos moratórios foram apresentados de forma genérica, nao havendo demonstração do aludido excesso.

(...)

Forte nos fundamentos acima despendidos JULGO IMPROCEDENTE as pretensões formuladas pelos embargantes na petição inicial com esteio no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil. (...)”. (id. 90316458)

Pois bem.

No que diz respeito
realização de perícia contábil
formulado pelos réus, destaco que tal situação, no caso concreto, não implica o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, devido à prescindibilidade da prova em questão; bem como a inércia das embargantes quando da determinação do juízo de piso acerca da produção de provas.

Observa-se que a controvérsia dos autos se resume à existência (ou não) de abusividade de encargos financeiros estipulados nos contratos bancários firmados pelas partes, questão predominantemente jurídica, bastando, desse modo, a interpretação das cláusulas contratuais pelo julgador à luz das normas jurídicas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não acarreta a carência superveniente de interesse processual, o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de realização de provas, quando proferida a sentença em desfavor da parte que a requereu. Hipótese em que a própria validade da sentença ficará condicionada ao que nele for decidido. III - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV - O tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do contrato, ainda, após minuciosa análise dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da desnecessidade de elaboração de perícia econômico-contábil para se aferir a metodologia adequada para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, de modo que rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas, o que não ocorreu no caso em questão. VI - Esta Corte é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado, bem como que a revisão das conclusões do tribunal de origem nesse sentido implicariam em reexame de fatos e provas. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1708154/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Por tais razões, REJEITO o pedido.

No que tange ao requerimento de
inversão do ônus da prova
, também deve ser rejeitado, eis que o juízo
a quo
, já havia analisado e deferido a inversão, transcrevo:

“(...)No que concerne a preliminar de inversão do ônus da prova, tem-se que o pedido merece acolhimento, porquanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.”

(...)

Assim sendo, nos termos do art. 6°, inciso VIII do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova, em relação a alegação dos embargantes, quanto a ocorrência da chamada “operação mata-mata", reputa-se que razão não lhe assiste. (...)”.

No mérito, alegou a
abusividade das cláusulas do contrato,
questionando a prática ilegítima da capitalização dos juros, juros remuneratórios e os encargos moratórios, aduzindo a amortização do débito, pedindo ao final pela improcedência da ação e condenação do banco às verbas de sucumbência.

Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo o banco manifestado pelo julgamento antecipado da lide e o requerido postulado pela produção de prova pericial contábil, destinada a comprovar que o Contrato de Crédito Bancário no. 490.800.582 tem origem em operações “mata-mata”, e que os contratos anteriores estão eivados de cláusulas nulas, ilegais e abusivas, bem como para demonstrar os valores cobrados excessivamente, ilegalmente e indevidamente pelo banco embargado.

O Magistrado a quo entendeu que o processo estava apto para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas e julgou procedente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial embasado na Cédula de Crédito Bancário no. 490.800.582, firmada entre as partes, bem como condenou os requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (vinte por cento) do valor atualizado da causa da execução.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente apelo buscando a reforma da sentença, ao argumento de que o Contrato de Cédula de Crédito Bancário que instrumentaliza a ação monitória foi produzido a partir de operações “mata-mata” e que os contratos tem o condão de demonstrar que o banco embargado cobrou juros moratórios abusivos e juros remuneratórios acima da média de mercado, tudo na forma de juros compostos não convencionados entre as partes.

A ação monitória funda-se na Cédula de Crédito Bancário no 490.800.582.

É cediço que, ainda que a emissão da referida Cédula tenha se dado com desvio de finalidade, tal circunstância, por si só, não afastaria a existência da dívida nem subtrai a executividade do título.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“Recurso Especial. Negativa de Prestação jurisdicional. Ausência de Fundamentação. Cooperativa. Nota de Crédito Rural. Desvio de finalidade. Título Executivo. Desnaturação. Operação "mata-mata". Extensão. - Os embargos julgados nos limites do seu cabimento não infringem o disposto no art. 535 do CPC. - Não há desvio de finalidade a desnaturar a nota de crédito rural oferecida em caução pelos associados de Cooperativa à financiamento concedido pelo Banco do Brasil se este foi destinado a propiciar o aumento do capital social, pela aquisição de novas cotas, permitindo a continuidade da atividade da cooperativa em proveito de seus próprios associados. - Recurso especial a que se nega provimento, na parte em que conhecido". (REsp 369.507/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 11/11/2002)

“A orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado afasta existência do desvio de finalidade quando se trata de renegociar dívida da mesma natureza. Na hipótese presente, segundo o acórdão recorrido, ‘a cédula de crédito comercial foi emitida exclusivamente para liquidação/amortização de outra cédula de crédito comercial’.” (AgR-REsp n. 404.646/SC – Terceira Turma – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.08.2004)

Ademais, ainda que se tratassem da existência de financiamentos encandeados, a jurisprudência já se posicionou quanto à regularidade dessas operações.

Acerca da matéria, nossa Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO CAMBIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA MP o 1.963-17/2000 E QUE TRAZ CLÁUSULA EXPRESSA DO ENCARGO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA – FINANCIAMENTOS ENCADEADOS – “OPERAÇÃO MATA-MATA” – LEGALIDADE – MULTA MORATÓRIA CONTRATADA EM 2% - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CANCELAMENTO DE PROTESTO – PEDIDO NÃO FORMULADO NA EXORDIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDA – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO – DESPROVIDO. (...) 3- Não se considera nulo, por desvio de finalidade, o contrato que se destina a renovar crédito da mesma natureza, conhecida como “operação mata-mata”. (...) 7- O consumidor tem direito à repetição do indébito na forma simples quando há provas de que efetuou pagamento de cobrança indevida, o que não ocorreu no caso concreto.” (TJ-MT, Ap 4922/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/02/2014, Publicado no DJE 06/03/2014)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: 1- FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PAGAMENTO DO DÉBITO - 2- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 614, II, DO CPC - 3- NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - REJEIÇÃO - MÉRITO - OPERAÇÃO "MATA-MATA" - NOTA PROMISSÓRIA - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO - VINCULAÇÃO A CONTRATO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não havendo prova firme e coesa da existência de um contrato, é impossível verificar a existência da operação "mata-mata””. (TJ-MT, Ap 18877/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 29/07/2014)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO MATA-MATA- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE FOMENTO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA - EFICÁCIA EXECUTIVA - REQUISITOS DA LEI 10.931/04 - JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO PARA MANTER A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PREVISTA NO CONTRATO. Nos termos de pacífica jurisprudência do STJ, não se há de falar em nulidade quando o valor do crédito é usado para pagamento de dívidas anteriores. 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).”(TJ-MT, RAC no 1011060-17.2018.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. "OPERAÇÃO MATA-MATA". AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Não há nos autos, sequer, indicativo de que a cédula de crédito rural, objeto da ação de execução, tenha sido utilizada ao adimplemento de transações anteriores. Ainda que a emissão da cédula tenha se dado com desvio de finalidade, tal circunstância, por si só, não afasta a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Precedentes do STJ e desta Corte. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO". (TJ-RS, Apelação Cível no 70063260509, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 20/05/2015)

No caso, com a emissão da Cédula de Crédito Bancário no 490.800.582, pactuada com a intenção de novar, desapareceram os contratos anteriores, de modo que, não restando comprovado que referido título foi pactuado com dolo ou coação, permanecem hígidos os seus termos.

Assim, da leitura do aludido instrumento em relação a alegação de que é incabível a capitalização mensal de juros devido ao fato de que nao houve prévio assentimento entre as partes, ‘ao contrario do afirmado, verifica-se claramente que os embargantes concordaram com a incidência dessa forma de computar os juros remuneratórios, conforme se constata no titulo executivo judicial encartado no processo de execução (“pasta sunt servanda”).’.

Lado outro, como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão guerreada, quanto a alegação de extorsão na incidência de juros remuneratórios na cédula de crédito bancário, razao não lhe assiste, porquanto inferior a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Nos termos do §11do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual fixado a título de honorários de advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021